Tribunal: TCU
Processo: 003.359/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Expediente autuado como representação sobre possíveis irregularidades na celebração de ajustes para a gestão do Hospital Bom Jesus, localizado no Município de Taquara/RS, com análise de proposição de mérito, após realização de audiências.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido expediente originário da Procuradoria da República no Município de Novo Hamburgo/RS em que se solicitou a realização de auditoria para avaliar a regularidade, legalidade e legitimidade do Convênio 003/2016 e do Contrato Global 083/2016, firmados pelo Município de Taquara/RS e pelo Estado do Rio Grande do Sul, respectivamente, com o Instituto de Saúde e Educação Vida - Isev. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. com fundamento no art. 116, 1o do Regimento Interno do TCU, converter o julgamento em diligência para que a SecexSaúde avalie a existência ou não de recursos federais, e a consequente competência ou não do Tribunal de Contas da União, na fiscalização da execução do Convênio 003/2016 e do Contrato Global 083/2016, firmados pelo Município de Taquara/RS e pelo Estado do Rio Grande do Sul, respectivamente, com o Instituto de Saúde e Educação Vida - Isev.